Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREFERÊNCIA. VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA. CRÉDITO ACESSÓRIO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido do advogado da parte exequente para levantamento de valores penhorados com a finalidade de quitação dos honorários advocatícios de sucumbência.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão busca definir se o cumprimento de sentença de origem diz respeito apenas aos honorários advocatícios ou engloba, também, o valor principal, de modo que é válida a penhora no rosto dos autos efetivada pelo credor do exequente.
III. Razões de decidir:
3. O processo de origem tem por objeto a execução do débito principal e dos honorários advocatícios, e não, exclusivamente, dos honorários advocatícios como defende o agravante.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e caráter autônomo, mas, por sua natureza acessória, não gozam de preferência sobre o crédito principal.
5. Assim, os valores penhorados até o limite do crédito principal podem ser objeto de penhora por credores do exequente.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “1. No âmbito da relação jurídica estabelecida na ação de execução, os honorários advocatícios de sucumbência, por sua natureza acessória, não gozam de preferência sobre o crédito principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.890.615/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021.